Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. EXISTÊNCIA DE GRAVAME E DÉBITOS QUE IMPEDEM A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O ADQUIRENTE. SITUAÇÃO QUE SE PROLONGA HÁ MAIS DE UM ANO E AINDA PERMANECE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO EXCLUSIVO PARA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais decorrente da impossibilidade do autor conseguir transferir o veículo que adquiriu para o seu nome junto ao Detran. Em seu recurso, alega que o fato do autor não ter conseguido transferir o automóvel não o impediu de utilizá-lo durante este período, ressaltando que o valor da condenação deve ser reduzido para uma quantia entre R$ 2.000,00 e R$ 2.500,00, em conformidade com o valor médio dos precedentes que colaciona na peça recursal.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18314834-18314837). Contrarrazões apresentadas (ID 18314846).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. No caso, trata-se de recurso com o intuito exclusivo de reduzir o valor da condenação, sendo que antes da sentença a parte ré já havia proposto o valor de R$ 2.500,00 para compensar os prejuízos ocasionados (ID 18314824). Ainda, é importante ressaltar que na sua inicial o autor elencou, em síntese, três razões a subsidiar o seu pedido, ou seja, a demora para a regularização dos documentos que possibilitem a transferência do veículo para o seu nome (baixa do gravame e ausência de débitos), a informação de que precisou realizar cinco ajustes/reparos no veículo junto à requerida dentro do período de garantia, bem como que a ausência de regularização da transferência do bem teria impedido a parte autora de adquirir um apartamento valendo-se do veículo em questão na negociação.
V. Ademais, sobrevém assinalar que, constatada a revelia da requerida, a sentença ressaltou a inexistência de elementos a subsidiar a tese de que o autor teria perdido a chance de adquirir um apartamento em face da impossibilidade de transferência do veículo junto ao Detran. De todo modo, a decisão vergastada assinalou que o autor passou por extremo calvário junto a parte ré, precisando realizar diversas diligências no estabelecimento após a compra do veículo a vista com o intuito de obter a documentação do veículo, justificando a condenação por danos morais.
VI. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, não obstante a parte ré juntar alguns precedentes indicando condenações por R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 em situações onde o adquirente encontrou óbice para transferir o veículo para o seu nome, cumpre assinalar que o valor da condenação não se vincula às decisões mencionadas, uma vez que aqueles julgados não possuem caráter vinculante, bem como porque o valor a ser fixado deve ponderar as peculiaridades do caso concreto, sendo importante pontuar que também há precedentes arbitrando a condenação em R$ 4.000,00 em outras situações similares (ID 18314846).
VII. Analisando a situação dos autos, cumpre assinalar que o autor adquiriu o veículo mediante pagamento a vista em abril de 2019, mas face a existência de gravame e débitos anteriores permanece até a presente data (conforme ressaltado nas contrarrazões) sem conseguir efetivar a transferência do veículo para o seu nome. Ainda, destaca-se que a parte autora diligenciou inúmeras vezes junto a ré, seja pessoalmente, por contato telefônico ou mediante conversas via whattsapp (muitas delas sem qualquer resposta da parte requerida, conforme ID 18314774, 1831477, 18314781 e 18314785). Desse modo, confirma-se que mesmo após o ajuizamento da demanda (com o intuito específico de pedido de condenação por danos morais) a parte ré não demonstra esforços para regularizar as pendências anteriores que incidem sobre o veículo (débitos e gravame), razão pela qual o autor permanece, há mais de um ano, sem conseguir efetivar a necessária transferência junto ao Detran face a desídia da parte ré.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante fixado na sentença como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.